Tribunal: STF
Processo: Rcl 62217
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONTAGEM PROPORCIONAL DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO POR PROFESSORES PARA EFEITO DE CONTAGEM DE TEMPO PARA APOSENTADORIA COMUM, APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 18/81. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADI 178 E AO ARE 703.550 | TEMA 772 - REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO RECLAMADA QUE SE LIMITOU A RECONHECER ÓBICE PROCESSUAL À ANÁLISE DA AÇÃO RESCISÓRIA EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO SOBRE O FUNDAMENTO INVOCADO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE A RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL FUNCIONAR COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Cuida-se de agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento à presente reclamação em virtude da ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas de controle invocados (ADI 178 e ARE 703.550 | Tema 772 - Repercussão Geral).



    2. A agravante reitera a existência de aderência estrita.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. O presente agravo regimental discute se decisão que se limita a reconhecer óbice processual à análise de ação rescisória que visava rescindir comando judicial que tratava da conversão de tempo de serviço especial prestado na atividade de magistério em tempo de serviço comum, após a Emenda Constitucional nº 18/81, implica violação ao decidido por esta Corte na ADI 178 e no ARE 703.550 | Tema 772 - Repercussão Geral.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Feito o cotejo entre a decisão reclamada e os termos da ADI 178 e do Tema 772 - Repercussão Geral, verifica-se que o ato impugnado se limitou a reconhecer óbice processual à análise da ação rescisória. Não houve efetivo pronunciamento pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da conversão de tempo de serviço especial prestado na atividade de magistério em tempo de serviço comum, após a Emenda Constitucional nº 18/81.



    5. A reclamação constitucional considera os limites da decisão reclamada. A ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas de controle invocados (ADI 178 e o Tema 772 - Repercussão Geral) inviabiliza o seguimento da ação ante a evidente inadmissibilidade da reclamação.



    6. A reclamação constitucional é instituto de utilização excepcional visto que não se presta a substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada sua utilização como sucedâneo de recurso ou de outra medida processual eventualmente cabível. Precedentes.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.